Tribunal: TCU
Processo: 039.379/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria em decorrência do pagamento cumulativo de subsídio do cargo do recorrente com a vantagem de quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público Federal e por Eitel Santiago de Brito Pereira contra o Acórdão 7291/2021-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 18627/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão do pagamento de "quintos/décimos" ao interessado cumulado com o subsídio do cargo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.